Tribunal: STF
Processo: HC 69177
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-05
Data de publicação: 1992-05-05

Ementa:
HABEAS-CORPUS - PEDIDOS DIVERSOS - DEFERIMENTO. Englobando o
pedido inicial  varias  soluções  ligadas  a  concessão  da  ordem  e
configurado, no tocante a elas, o constrangimento ilegal, impõe-se  a
adoção da que se revele mais favoravel ao paciente.
         JULGAMENTO - COLEGIADO - DISPERSAO DE VOTOS  -  EVOLUÇÃO  NO
ENTENDIMENTO - Na atuação em Colegiado, indispensavel e que cada qual
dos julgadores tenha a visão da causa como um todo e, em especial, no
caso de "habeas-corpus", da posição do paciente. O voto no sentido do
implemento da ordem na forma que mais beneficie este último deve  ser
abandonado quando verificadas a divergencia de enfoques no âmbito  do
Órgão e a possibilidade única da formação  da  maioria  em  torno  de
conclusão que, embora não seja a melhor, mostra-se  harmonica  com  a
ordem jurídica e os elementos dos autos.
         RECURSO - INTERESSE DE AGIR - Dentre os pressupostos  gerais
de recorribilidade, exsurge o interesse de  agir.  Sendo  a  sentença
favoravel a parte, no que implicou  absolvição,  descabe  cogitar  da
preclusão quanTo a determinada matéria de defesa - paragrafo único do
artigo 577 do Código de Processo Penal. Interposto recurso pela parte
contraria, e de examinar-se o merecimento  da  sentença  em  face  as
defesas apresentadas, valendo notar que  as  contra-razoes  recursais
consubstanciam não um onus processual, mas simples  faculdade.  Longe
ficam de encerrar meio sem o qual  não  se  possa  ver  confirmado  o
provimento judicial.
         PEREMPÇÃO - DILIGENCIAS - ALEGAÇÕES  FINAIS  -  INTIMAÇÃO  -
SILENCIO DA QUERELANTE - Nos casos em que somente se procede mediante
queixa, considera-se perempta a  ação  penal quando o querelante, sem
justificativa plausível, deixa de promover o  andamento  do  processo
durante trinta dias seguidos e silencia na fase das alegações finais,
não formulando o pedido de condenação - incisos I e III do artigo  60
do Código de Processo Penal. O afastamento da pecha não  ocorre  pelo
fato de tramitar, concomitantemente, ação penal pública, nem  ante  a
circunstancia  de  a  profissional  da  advocacia  credenciada   pela
querelante haver se  deslocado  para  Estado  diverso,  em  razão  do
falecimento do genitor, isto quando o periodo de ausência  afigura-se
extravagante.  Do  mesmo  modo  conclui-se  no   que   articulada   a
necessidade de intimação para ciencia da abertura de  vista  relativa
as alegações finais. Possiveis duvidas sobre  o  curso  do  prazo  em
Cartorio correm a conta das  hipóteses  nas  quais  esta  em  jogo  a
atuação do acusado e não da autora de ação penal tomada como privada.